Tribunal: TJES
Processo: 5005330-27.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005330-27.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN-ES e outros (2)
RECORRIDO: DIEGO BALESTRIN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ÓRGÃO AUTUADOR. REJEITADAS. MÉRITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE VIA JUDICIAL. MITIGAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA VERDADE REAL. TESE RECURSAL DE DECADÊNCIA (LEI Nº 14.229/2021) QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO REAL INFRATOR. VEÍCULO NA POSSE DA EX-ESPOSA. INFRAÇÕES COMETIDAS NO ESTADO DE RESIDÊNCIA DA CONDUTORA. REQUERIDA DEVIDAMENTE CITADA QUE SE MANTEVE REVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, insurgindo-se contra a r. sentença de origem que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados por
DIEGO BALESTRIN
.

A sentença determinou ao recorrente a transferência da pontuação e das penalidades referentes aos autos de infração nº R000017483, R000017630, R000017463, R000017470, R000017443, R000017462 e T000018125 do prontuário da CNH do autor para o prontuário de Keila Oliveira Balestrin, determinando ainda o arquivamento do processo de suspensão do direito de dirigir, caso a pontuação remanescente não seja suficiente para a penalidade.

Irresignado, o DETRAN recorre e, em suas razões recursais, suscita preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores (Município de Francisco Beltrão/PR e PRF) e incompetência da Justiça Estadual. No mérito, alega a impossibilidade de indicação judicial de condutor após o prazo preclusivo administrativo, argumentando que as recentes alterações do CTB (Lei nº 14.229/2021) instituíram prazos decadenciais estritos, requerendo a superação (
overruling
) do entendimento jurisprudencial atual. Por fim, aduz insuficiência de provas quanto à real autoria das infrações.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela autarquia Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a autarquia estadual alega ser
parte ilegítima,
sob o argumento de que os autos de infração foram lavrados por outros órgãos (Município de Francisco Beltrão/PR e Polícia Rodoviária Federal) e que a obrigação de transferência da pontuação seria exclusivamente do órgão autuador. Requer, sucessivamente, a formação de
litisconsórcio e a remessa à Justiça Federal.

Observo, contudo, que as teses suscitadas não merecem prosperar, isso porque, a presente demanda não objetiva a anulação dos autos de infração, nem questiona o mérito ou a regularidade das autuações, mas tão somente a
transferência da pontuação
correspondente para a real condutora infratora, a fim de evitar a injusta suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do autor.

Nesse cenário, impende destacar que o DETRAN/ES é o órgão legalmente competente para a gestão do prontuário do condutor domiciliado neste Estado, cabendo a ele, de forma exclusiva, a instauração, processamento e eventual arquivamento do processo administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (art. 22, inciso II, do CTB).

Assim, sendo a pretensão autoral direcionada a obstar os efeitos secundários das multas (pontuação e suspensão da CNH), o órgão executivo estadual possui plena legitimidade passiva
ad causam
.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares arguidas.

No mérito,
a controvérsia cinge-se à possibilidade de indicação do real condutor na via judicial, após transcorrido o prazo administrativo, e à suficiência das provas apresentadas para tal finalidade.

Conforme extrai-se, o DETRAN/ES,
a priori,
sustenta que o
transcurso do prazo administrativo gera decadência/preclusão absoluta,
ancorando-se nas alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021 (art. 282, §6º e §7º do CTB) para defender um suposto
overruling
da jurisprudência dominante do STJ.

A argumentação, contudo, é infundada.

Isso porque, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica e consolidada de que o prazo de 30 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta
apenas a preclusão na esfera administrativa
. Tal limitação não pode se sobrepor à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e à busca pela verdade material.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.774.306/RS, segundo o qual dispôs que:

O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a
preclusão administrativa
,
não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial
,
comprovar o verdadeiro responsável

pelo cometimento da infração.

Ressalta-se que as alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 estabeleceram prazos para a expedição das notificações de penalidade pela Administração Pública, mas não revogaram o direito do cidadão de comprovar, perante o Poder Judiciário, que não era o condutor do veículo no momento da infração.

Outrossim, registra-se que a responsabilização solidária ou objetiva do proprietário, no direito de trânsito, não possui caráter absoluto quando há comprovação cabal de que a conduta ilícita foi praticada por terceiro.

Por sua vez, a recorrente também afirma que
o autor não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) e que meras alegações não seriam suficientes.

Ocorre que, ao analisar o caderno processual, constata-se exatamente o oposto, eis que o autor logrou êxito em demonstrar a titularidade do veículo, bem como o contexto do divórcio litigioso com a segunda requerida, Sra. Keila Oliveira Balestrin. Restou comprovado que o veículo ficou sob a posse exclusiva da ex-cônjuge e que
todas as infrações foram cometidas na cidade de Francisco Beltrão/PR
, onde a requerida reside.

O autor demonstrou, ademais, que seu domicílio é no
Espírito Santo.

Soma-se a isso o fato determinante de que a requerida, Sra. Keila Oliveira Balestrin, foi devidamente citada e
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestação
, operando-se os efeitos da revelia. A ausência de impugnação, aliada à robustez da prova documental trazida com a exordial, forma um conjunto probatório seguro e incontroverso sobre a autoria das infrações.

Exigir que a indicação ocorresse administrativamente, exigindo a assinatura conjunta dos ex-cônjuges em meio a um processo litigioso de divórcio, configurar-se-ia em formalismo exacerbado e descolado da realidade fática, tornando o acesso à justiça o único caminho viável para a correção da injustiça.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)